Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-40.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE PÚBLICA – DIREITO SUBJETIVO E INDISPONÍVEL RECONHECIDO – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 208, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 4°, II, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SENTENÇA REFORMADA - SEM CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SÚMULA N° 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO.

1. Em sintonia com o art. 208, inciso IV da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabeleceu, em caráter imperativo e vinculativo, ser dever do Estado e direito subjetivo e indisponível das crianças a sua matrícula, de forma gratuita, em creche pública até os 05 (cinco) anos de idade.

2. É inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades sociais mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas ou de contingências orçamentárias, não sendo invocável, no caso, o postulado da reserva do possível.

3. O princípio da isonomia não pode ser entendido como justificativa para negar o direito fundamental ao ensino infantil, sob pena de admitir a omissão ilícita do poder público em não agir de forma a concretizar as políticas públicas essenciais para o pleno desenvolvimento da criança nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social.

4. Nos termos da súmula n° 421 do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a fixação de honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública, quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, como ocorreu no caso em testilha.

5. Recurso provido.